Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. MANDADO ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO EM QUE NÃO RESIDE MAIS A DEVEDORA E RECEBIDO POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE QUE O CITANDO ASSINE O RECIBO DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 248, § 1o, DO CPC. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 280 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. No caso vertente, despontam dos autos elementos que comprovam a hipossuficiência econômico-financeira da apelante, motivo pelo qual lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. Gratuidade de justiça concedida.
4. Precedentes: Acórdão 1716857, 07094877820238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1714025, 07104075220238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc.
5. Nos termos do art. 248, § 1o, do CPC, no caso de citação por correio, a correspondência deve ser recebida pelo citando, que deve assinar o recibo de entrega.
6. Consoante dispõe o art. 280 do CPC, “as citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.
7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. Sentença cassada.